Tribunal: TJBA
Processo: 8054821-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054821-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAMILA MASCARENHAS MARTINS

Advogado(s)
:
LUCIANO SALES CERQUEIRA

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO GABRIELLI REGO e outros

Advogado(s)
:
VASCO DE PHILADELPHO NEVES, KATIANE CRISTINA ARAUJO VALIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante KAMILA MASCARENHAS MARTINS, e, Embargados, CARLOS ROBERTO GABRIELLI REGO e SILVANA DELGER SALDANHA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.